Tribunal: TJPA
Processo: 0011457-27.2018.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011457-27.2018.8.14.0133

APELANTE: SERGIO ROCHA DA SILVA, PAULO SERGIO FRADE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTS. 299, § U, 312,
CAPUT
, E 316,
CAPUT
,

DO CPB.

POLICIAIS CIVIS QUE SE UTILIZARAM DE SEUS CARGOS PARA OBTEREM VANTAGEM INDEVIDA.

PRELIMINAR

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DE A SENTENÇA CONDENATÓRIA DESCREVER FATO DIVERSO DO APURADO NOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA
.
SENTENÇA PENAL BASEADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA E EM TUDO QUE RESTOU APURADO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

MERO ERRO MATERIAL AO FINAL DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE NÃO ACARRETOU QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO, MORMENTE POR TER ESTE EXERCIDO PLENAMENTE SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM SENTENÇA “
COPIA E COLA
.”
PRELIMINAR REJEITADA
.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, RESTANDO ESTES CORROBORADOS PELAS CONTRADIÇÕES OBSERVADAS NOS DEPOIMENTOS DOS APELANTES. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DETERMINAÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO.
IMPROCEDENTE
.

A PERDA DO CARGO PÚBLICO, QUANDO APLICADA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TEMPO IGUAL OU SUPERIOR A UM ANO, COMO NO CASO DOS AUTOS, É EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO RESTANDO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU À SÚMULA 444 DO STJ, UMA VEZ QUE É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO SOMENTE PARA AGRAVAR A PENA BASE.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
SÉRGIO ROCHA DA SILVA
e
PAULO SÉRGIO FRADE ARAÚJO,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que condenou o primeiro pela prática dos crimes tipificados nos arts. 316 e 312,
caput,
do CPB
e o segundo pela prática dos crimes tipificados nos arts. 316 e 312,
caput
, e 299
, § U, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 4137699, que, de acordo com o Inquérito Policial, no dia 28/07/2018, na seccional do município de Marituba, os ora apelantes, na qualidade de policiais civis, receberam o nacional Jair Rodrigues Pinheiro Filho, que fora apresentado pela Polícia Militar em razão de estar conduzindo veículo que apresentava problema de adulteração de sinais de identificação.

Que na referida data os ora apelantes exigiram do apresentado vantagem indevida a fim de que este não fosse preso, tendo o apelante Sérgio Rocha da Silva exigido valor correspondente a dois salários mínimos com o fito de evitar a prisão em flagrante do apresentado, tendo este informado que não possuía o valor requerido, tendo o apelante Sérgio, com a anuência do também apelante Paulo Sérgio Frade de Araújo, reduzido o valor exigido, passando este a ser de R$ 1.000,00 (mil reais), soma que lhe foi entregue, ressaltando o representante do órgão ministerial em sua inicial acusatória que a todo tempo o apelante Sérgio pressionava o apresentado Jair Rodrigues Pinheiro a agilizar o pagamento, afirmando que o delegado estava para chegar, insinuando que com a chegada deste o acordo não poderia ser feito, incutindo na vítima o temor de que se não efetuasse o pagamento seria presa.

O pagamento do valor acordado foi feito na delegacia ao apelante Sérgio pela Srª. Josilene Oliveira Bandeira, para quem o apresentado trabalhava, tendo esta assim procedido para que o mesmo fosse liberado, o que efetivamente ocorreu, porém, nenhum procedimento relativo ao pagamento de fiança restou vinculado ao caso, não ocorrendo o devido recolhimento aos cofres públicos.

No dia 05/08/2018, o apresentado, atendendo a pedido dos ora apelantes, retornou à delegacia, oportunidade em que pagou àqueles o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para reaver a motocicleta que fora apreendida, que já fora devidamente periciada, e não poderia, de acordo com a inicial ministerial, ser devolvida à circulação por ser proveniente de ilícito. Assim, afirma a inicial acusatória que os apelantes, valendo-se da condição de servidores públicos, desviaram o veículo que estava apreendido, e do qual tinham a posse em razão do cargo em proveito próprio, o entregando ao apresentado após recebimento de vantagem indevida.

Relata ainda a inicial ministerial que na mesma data o apelante Paulo Sérgio, prevalecendo-se da sua condição de escrivão, inseriu em documento público declaração diversa da que deveria, uma vez que o assinou, em nome próprio, mas, como se o estivesse fazendo por delegação do Delegado Geraldo Borges Pimenta Neto – que estava de licença paternidade, o auto de entrega da motocicleta que fora apreendida.

Afirma a inicial acusatória que a ocorrência criminal lavrada pelos ora apelantes resta desatrelada do respectivo IPL ou de qualquer procedimento legal que possibilite o arbitramento de fiança, restando configurado o nexo associativo entre os então réus.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 219, § U, 312,
caput
, e 316,
caput
, do CPB.

Em ID 4137702, foi recebida a denúncia.

Em ID 4137705, resposta à acusação.

Em ID 4137825, Termo de Audiência, mídia em ID 4137845/948.

Em ID 4137826, memoriais ministeriais.

Em ID 4137828, alegações finais defensivas em favor de ambos os réus.

Em ID 4137829/30, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante Paulo Sérgio Frade de Araújo nos termos dos arts. 312,
caput
, 316,
caput
, e 299, § U, do CP, restando sua pena, ao final, cominada em 10 anos e 09 meses de reclusão e 259 dias multa; o apelante Sérgio Rocha da Silva, restou condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 312,
caput
e 316,
caput,
do CPB, restando sua pena, ao final, cominada em 09 anos de reclusão e 196 dias multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado, lhes sendo concedido o direito de recorrerem em liberdade.

Em suas razões de Apelação, ID 5631341, a defesa de Sérgio Rocha da Silva

pugnou, em síntese, por sua absolvição por ausência de provas aptas a uma condenação, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em suas razões, ID 6397602, a defesa de Paulo Sérgio Frade de Araújo

pugnou, preliminarmente, pela nulidade da sentença pois, afirma, o ora apelante restou condenado por fato em que não lhe foi oportunizado exercer o contraditório uma vez que fundada em fato diverso daquele constituinte da denúncia e debatido na instrução processual, sendo, portanto, nula.

Quanto ao mérito, se insurge quanto à dosimetria da pena afirmando ser esta desproporcional, principalmente por ter reconhecido o sentenciante a inexistência de causas de aumento de pena em desfavor do ora apelante, porém, contrariando tal afirmação, bem como a Súmula 444 do STJ, determina o afastamento do apelante do cargo em razão de sua certidão de antecedentes, requerendo, ao final, sua absolvição.

Em contrarrazões, ID 12412027, manifestou-se o representante do Ministério Público pelo conhecimento dos recursos e improvimento de ambos, além da rejeição da preliminar de nulidade arguida pelo apelante Paulo Sérgio.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 12593407, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento pelo plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
SÉRGIO ROCHA DA SILVA
e
PAULO SÉRGIO FRADE ARAÚJO,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que condenou o primeiro pela prática dos crimes tipificados nos arts. 316 e 312,
caput,
do CPB
e o segundo pela prática dos crimes tipificados nos arts. 316 e 312,
caput
, e 299
, § U, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às respectivas análises, analisando conjuntamente os apelos nos pontos em que idênticos os pedidos, e, em havendo alegação preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE
– Sustenta o apelante Paulo Sérgio, em preliminar de nulidade da sentença, que o ora apelante restou condenado por fato que não foi submetido ao crivo do contraditório, tendo o magistrado elaborado sentença “copia e cola”, sendo a decisão singular fundamentada em fato diverso do objeto da lide.

Não advém razão ao apelo. Esclareço.

Ao proferir a sentença penal condenatória o magistrado, desde o relatório, se referiu aos fatos objeto da instrução processual, tendo fundamentado sua decisão em tudo que restou ali apurado, como se observa do documento acostado em ID 4137829/30, tendo somente se equivocado ao final de sua fundamentação quando da aplicação do concurso material, que efetivamente se deu em razão da prática dos diversos crimes ocorridos e dos quais teve o apelante plena oportunidade de exercício dos seus direitos constitucionais, restando patente, portanto, que o apelante não foi sentenciado por crime diverso e do qual não teve oportunidade de defesa, sendo conveniente ressaltar

que tal equívoco, que efetivamente não influenciou no julgado, poderia ter sido solucionado no momento processual adequado, pela via do cabível e competente Embargos de Declaração.

Ressalto que efetivamente o magistrado singular faz menção ao crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, porém, tal expressão, é imperioso reconhecer, não teve o condão de alterar o julgado, pois a toda evidência se trata de mero erro material, não restando evidenciado qualquer prejuízo à parte na medida em que o fato delituoso, objeto destes autos foi, a toda prova, devidamente narrado na denúncia, tendo o sentenciante devidamente se debruçado sobre os fatos ali narrados e as provas efetivamente colhidas para fundamentar o decreto condenatório.

Assim, em não tendo ocorrido qualquer prejuízo ao ora apelante, não há que se falar em nulidade da sentença, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL (LEI N. 9.503/97, ART. 306)- SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRELIMINAR - AVENTADA A NULIDADE DO FEITO EM VIRTUDE DE A SENTENÇA CONDENATÓRIA DESCREVER FATO DIVERSO DO APURADO NO PRESENTE FEITO - NÃO ACOLHIMENTO - MERO ERRO MATERIAL QUE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO
- PREFACIAL AFASTADA - MÉRITO - PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA - EMBRIAGUEZ QUE PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS - AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE DEMONSTRA A PRESENÇA DE DIVERSOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ (LEI N. 9.503/97, ART. 306, § 2º)- CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO PROPORCIONAL À SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ACUSADO - FIXAÇÃO EM 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - PROVIDÊNCIA EX OFFICIO - RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SC - APR: 00014031220188240072 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0001403-12.2018.8.24.0072, Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 26/01/2021, Segunda Câmara Criminal).

Com base no entendimento ao norte exposado, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em recursos apartados, mas com o mesmo objetivo, pleiteiam os apelantes por suas
absolvições.

Entendo não advir razão ao apelo.

Há nos autos fartas provas a confirmar as condutas delituosas dos apelantes, não restando qualquer dúvida acerca de suas participações nas condutas delitivas pelas quais foram condenados, não havendo, portanto, como se promover as respectivas absolvições.

As testemunhas ouvidas em Juízo, em total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, foram uníssonas em relatar as condutas dos apelantes, ratificando em audiência os termos da inicial, como se denota das mídias constantes nos autos e que aqui peço vênia para não reproduzir na íntegra.

A testemunha ministerial, Geraldo Borges Pimenta, afirmou que no período em que se deram os fatos respondia pela direção da seccional e que recebeu um laudo relativo a uma perícia em motocicleta que não havia requisitado; que consultando o sistema constatou que o veículo fora apresentado e encaminhado à perícia sem que houvesse determinado, foi quando observou algo errado uma vez que não havia presenciado a apresentação do veículo e que na data dos fatos estava de folga, razão pela qual procurou por quem apresentou o veículo, oportunidade em que soube que fora exigida certa quantia para que o apresentado fosse liberado, sendo a motocicleta devolvida alguns dias depois, mediante novo pagamento, ressaltando que todos os atos foram praticados quando estava de folga; que não há IPL instaurado em relação do veículo, somente a apresentação deste, através de um B.O. em seu nome, apesar de não estar presente na unidade, sendo o referido documento emitido como se estivesse no plantão e recepcionado a apresentação, o que não ocorreu, relatando ao Juízo que a requisição de perícia estava em nome do Delegado Eden Bentes, mas que o documento fora gerado a partir da senha do ora apelante Paulo Sérgio Frade de Araújo, sendo a propina exigida diretamente da parte e sem que esta tivesse sido conduzida a presença de nenhum delegado, tendo os apelantes entregado a motocicleta em dia que não havia delegado na seccional, relatando, por fim, que a perícia constatou se tratar de veículo adulterado, pertencente a terceiro e que não deveria ter sido entregue para outra pessoa, mas que assim foi feito em razão de pagamento de propina.

A testemunha Josilene Oliveira Bandeira, afirmou que fora contatada pelo então apresentado, Jair Filho, e que este solicitou que fosse à delegacia lhe levar um dinheiro, razão pela qual se dirigiu à seccional e entregou a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) ao pai daquele que declarou que seu filho havia sido pego em um operação policial, blitz, sendo conduzido à delegacia porque a motocicleta que conduzia apresentava problemas, não tendo este lhe informado a destinação do dinheiro, lhe sendo informado somente, por um policial, que a motocicleta apreendida estava adulterada.

A testemunha Jair Rodrigues Pinheiro, relatou que seu filho fora apreendido, razão pela qual se dirigiu à delegacia e lá se deparou com os apelantes que conversavam com seu filho, sendo chamado em seguida e exigida a soma de mil e quinhentos reais para que seu filho fosse liberado, afirmando não haver nenhum delegado presente naquele momento; que o apelante Sérgio afirmou que caso não fosse entregue a quantia pedida seu filho seria transferido para a Seccional da Cidade Nova, lhe sendo afirmado pelos apelantes que caso não houvesse o pagamento seu filho seria preso, sendo este liberado após a entrega do dinheiro e, uma semana depois, a moto também foi liberada.

A testemunha Thomas Horta, em Juízo relatou que os fatos chegaram ao seu conhecimento através de expediente do delegado Geraldo, que estava afastado quando houve a ocorrência em decorrência da qual surgiu um documento que não tinha assinado, dando início a investigação, afirmando ter ouvido de Jair Filho que fora levado pelos policiais militares à delegacia em razão de adulteração da moto que pilotava, o que restou confirmado pela perícia, lhe sendo relatado que na delegacia houve um acerto com os apelantes, que receberam o dinheiro; que o documento gerado não foi reconhecido pelo delegado, mas que fora movimentado pelo escrivão Paulo Sérgio Frade, relatando que dias após o ocorrido a motocicleta fora devolvida a Jair Filho após o pagamento de mais uma importância que não sabia precisar, mas que esta não poderia ter sido liberada e devolvida, afirmando que houve busca e apreensão na casa dos apelantes, sendo encontrados na casa de Paulo Sérgio Frade cerca de 100 procedimentos atrelados aos mais diversos crimes e que não é comum aos policiais guardar tais documentos em casa, relatando haver outras denúncias em relação aos ora apelantes.

A testemunha João Ricardo de Souza Inácio, relatou ter tomado conhecimento de que o delegado Geraldo comunicou a adulteração de sua assinatura pelo apelante Paulo Sérgio Frade na requisição de perícia em uma motocicleta, mas que não sabia detalhes dos fatos, afirmando ter participado da busca e apreensão na casa de Paulo Sérgio e que foram encontrados vários IPL, além de arma de fogo e drogas, estando tais materiais empacotados em embalagens do CPC Renato Chaves, afirmando que tais materiais não deveriam lá estar.

As testemunhas da defesa, Míriam Nazaré N. Seabra e Eden Bentes da Silva afirmaram não ter maiores conhecimentos acerca dos fatos.

O apelante Paulo Sérgio Frade negou os fatos a si atribuídos, afirmando que ligou ao delegado geral para informar a ocorrência e que estava sozinho na delegacia; que mantinha contato direto com o delegado geral e passou uma requisição de perícia em seu nome, tendo mantido contato, e que havia ordem para não deixarem veículos no pátio da delegacia sendo esta a razão pela qual entregou a moto.

Sérgio Rocha da Silva também negou sua participação no fato, afirmando não ter conversado com a srª. Josilene, assim como com as demais testemunhas, afirmando ter emprestado seu celular para que Jair Filho ligasse para os familiares, mas que não recebeu dinheiro para entregar a moto, tendo apenas acompanhado a condução do veículo à perícia, mas que não participou da liberação desta.

Tenho, com base nas provas colhidas na instrução processual, que o pedido de reforma da decisão, com a absolvição dos apelantes por ausência de provas de suas participações na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que ambos concorreram para a infração penal, não havendo circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena, pois os depoimentos testemunhais se mostram firmes e aptos a subsidiar a condenação.

As testemunhas ouvidas reiteraram em Juízo as declarações prestadas em sede inquisitorial, sendo todas convergentes ao informar que após ser parado pela polícia em uma blitz em razão da presença de sinais de adulteração na motocicleta que conduzia Jair Filho foi levado à delegacia e lá os apelantes exigiram determinado valor em dinheiro para não darem prosseguimento aos procedimentos legais e evitar sua prisão, sendo o dinheiro levado à delegacia pela srª. Josilene, valor este repassado aos apelantes, como se denota dos depoimentos prestados.

O delegado Geraldo afirmou que não estava presente em nenhum dos dias em que ocorreram os eventos, pois em deles estava de folga e no outro de licença paternidade, contudo, o escrivão Paulo Sérgio se fez passar por ele para requisitar perícia na motocicleta apreendida, só sendo descoberto em razão de o delegado receber o resultado do exame que, em tese, teria sido por ele requisitado, tendo afirmado ao Juízo que o fato nunca fora lhe comunicado, restando patente que o apelante mentiu em suas declarações, da mesma forma que mentiu ao afirmar ao Juízo que estava sozinho na delegacia, mas, o apelante Sérgio Rocha da Silva revelou não só estar na delegacia como também ter emprestado seu celular a Jair Filho para que este telefonasse para sua família, o que deveria ter sido feito do telefone da delegacia e não do aparelho particular de um servidor, sendo certo se deduzir que relatou tal fato ao magistrado já prevendo que seu número de telefone seria encontrado nos contatos do familiar de Jair Filho, procurando dar antecipadamente uma justificativa para tal.

Tem-se, ainda, que a motocicleta, apreendida por aparentar sinais de adulteração em sua identificação, restou devolvida a Jair Filho, o que jamais poderia ter acontecido por se tratar de objeto de crime, não tendo os apelantes autorização judicial para tanto, não se mostrando a justificativa apresentada por Paulo Sérgio, de que o delegado não queria veículos apreendidos no pátio da delegacia, justificativa para a devolução do veículo objeto de crime.

Assim, tem-se que o magistrado andou muito bem em reconhecer como válidas e suficientes as provas colacionadas aos autos, não se mostrando as vãs alegações defensivas apresentadas pelos então réus, ora apelantes, suficientes às suas absolvições, não havendo que se falar em ausência de provas, mormente pelo fato de a motocicleta ter sido efetivamente devolvida a quem não cabia tal restituição, sendo encontrada na residência de Jair Filho quando o delegado Geraldo lá esteve para apurar os acontecimentos, sendo a prova da conduta dos apelantes inconteste.

Acerca da legalidade da condenação quando esta se dá com base em provas robustas, como no caso dos autos, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO E EXTORSÃO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO ART. 70, II, l, do CPM NO DELITO DE CONCUSSÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CP. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há nulidade por ausência de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. 2. Tendo as instâncias de origem decidido, com base na provas colhidas nos autos, pela condenação do paciente, a pretensão de absolvição demandaria o reexame fático-probatório. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura bis in idem a incidência da agravante tipificada no art. 70, II, l, do CPM sobre o crime de concussão, em razão de que a circunstância do militar se encontrar em serviço não é inerente do tipo previsto no art. 305 do CPM, tendo em vista que a vantagem indevida pode ser exigida antes de assumir ou mesmo fora da função. 4. A lei penal castrense possui regras próprias sobre a aplicação da continuidade delitiva em crimes militares (art. 80 do CPM), motivo pelo qual incabível, na hipótese, a incidência do art. 71 do CP, com fundamento no princípio da especialidade. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 614680 RJ 2020/0246944-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA A RECRUTAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPM. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Comete o crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM, militar que, na qualidade de Coordenador da Horta, age de maneira consciente e voluntária e exige para si vantagem indevida de colegas de caserna sob a promessa de conseguir o engajamento na Força, bem como a permanência na Horta do Batalhão da Guarda Presidencial, alegando grande influência que exercia junto ao Subcomandante da OM. A prática delituosa só foi descoberta porque um dos Ofendidos se recusou a pagar a quantia exigida pelo Apelado e, após ser licenciado, comunicou o fato a seu superior hierárquico. Tese defensiva de ausência de provas dos fatos imputados ao Apelado que não se sustenta, diante da análise das circunstâncias colacionadas aos autos. Depoimentos coesos e harmônicos dos Ofendidos, ao afirmarem que o Apelado efetivamente exigiu para si vantagem indevida. Apesar de o Acusado não ter confessado em Juízo, o contexto e as provas dos autos comprovaram, na verdade, a exigência e, para além, o efetivo recebimento da propina. Conduta devidamente comprovada que, seguramente, ampara sua condenação. Unânime. Pena aumentada em 1/3 (um terço), em razão da continuidade delitiva e de acordo com a regra estampada no artigo 71 do Código Penal Brasileiro. Maioria.(STM - APL: 70004820620187000000, Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 20/12/2018).

Acerca da impossibilidade de absolvição também se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“Reitera-se, excelência, que a ocorrência criminal lavrada pelos acusados se encontra desatrelada de IPL ou de qualquer procedimento que encampe arbitramento de fiança, conforme certidão de fls. 43.

A autoria e materialidade encontram-se comprovadas pelos informes testemunhais, pelo laudo de chassi e agregados da motocicleta apreendida em poder de Jair Filho à fls. 19 e 20, pelo auto de entrega à fl. 35, pelo registro de frequência do DPC Geraldo Borges Pimenta Neto à fl. 26, e pela certidão de fl. 43, a qual atesta que o procedimento de ocorrência feita pelos acusados não se encontra atrelado a nenhum IPL ou procedimento que de respaldo a arbitramento de fiança.

É mister ainda salientar que o nexo associativo entre os denunciados é cristalino, eis que após o desvelamento das ações delituosas, e início das apurações pela DECRIF, o segundo denunciado ligou para o Sr. Jairo Filho, indagando-lhe se tinha prestado depoimento, e o que havia informado a respeito da conduta de ambos.”

Reitero, portanto, a impossibilidade de absolvição.

Requer ainda o apelante Paulo Sérgio em seu pleito a revisão da dosimetria sob a alegação de que esta se mostra desproporcional ao caso concreto, mormente pela fundamentação lançada aos autos quando da determinação do afastamento do apelante de seu cargo, pois o magistrado, apesar de reconhecer ser este primário, se utilizou de processos em andamento para assim determinar, ferindo o princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do STJ.

Não advém razão ao apelo.

Como bem ressaltado pelo representante do Ministério Público em suas contrarrazões, ID 12412027, a determinação de afastamento do apelante de suas funções se deu em razão da utilização do cargo público por este para a prática dos delitos, sendo prudente seu afastamento para evitar a prática de novas condutas, não se observando no caso qualquer irregularidade, mormente por ser tal possibilidade determinação legal, como se observa do art. 92, I, do CPB. Ademais, a utilização de processos em andamento é vedada quando esta se dá para agravar a pena base, ou seja, na primeira fase da dosimetria, não havendo qualquer ilegalidade em tal decisão, pois a sentença penal condenatória produz, além da imposição de uma sanção em decorrência da prática de uma infração penal, efeitos extrapenais, sendo o afastamento da função um deles, mormente quando o agente estava em exercício quando da prática do delito, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. FRAUDE EM LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993). PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REFAZER A DOSIMETRIA E AFASTAR A PERDA DO CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA. 1. (...)

3. O cargo, função ou mandato a ser perdido pelo funcionário público como efeito secundário da condenação, previsto no art. 92, I, do Código Penal, só pode ser aquele que o infrator ocupava à época da conduta típica. Assim, a perda do cargo público, por violação de dever inerente a ele, necessita ser por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se o envolvido da função para a prática do delito. No caso, a fundamentação utilizada na origem para impor a perda do cargo referiu-se apenas ao cargo em comissão ocupado pelas pacientes na comissão de licitação quando da prática dos delitos, que não guarda relação com o cargo efetivo, ao qual também foi, sem fundamento idôneo, determinada a perda. (...) 5. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444/STJ). A jurisprudência desta Corte tem consolidado entendimento na linha de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes 6. Refeita a dosimetria quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993. Pena-base fixada no mínimo legal. Sem circunstâncias agravantes ou causas de aumento, a pena definitiva fica estabelecida em 2 anos de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, e afastada a perda do cargo público efetivo. 7. A redução da pena agora operada altera o lapso prescricional para 4 anos (art. 109, V, do CP). Entre a data do recebimento da denúncia, 13/1/2009, e a data da sentença condenatória, 14/8/2013, foi ultrapassado o marco temporal de 4 anos, tendo-se, assim, por consumada a prescrição da pretensão punitiva das pacientes Vera Lúcia Rodrigues Freitas e Sandra Maria Diresta Galão, bem como dos corréus Teófilo Rodrigues Teles e Luiz Henrique Milaré de Carvalho, em idêntica situação fático-processual. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas, pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, das pacientes Vera Lúcia Rodrigues Freitas e Sandra Maria Diresta Galão e dos corréus Teófilo Rodrigues Teles e Luiz Henrique Milaré de Carvalho para 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, afastada, ainda, a determinação de perda do cargo público efetivo das pacientes. Feita a redução da pena, declarada extinta a punibilidade de Vera Lúcia Rodrigues Freitas, Sandra Maria Diresta Galão, Teófilo Rodrigues Teles e Luiz Henrique Milaré de Carvalho, como incursos no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, pela prescrição da pretensão punitiva. (STJ - HC: 482458 SP 2018/0324798-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

Resta, portanto, o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, não havendo reparos a serem feitos na sentença proferida.

Ante ao exposto,
conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO,

conforme fundamentação supra,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de
abril
de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/04/2023